Tribunal: TJSP
Processo: 2281768-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA APRESENTADA PELA AUTARQUIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO ATUAL CPC – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE SE CONSTITUI EM ÓBICE INSUPERÁVEL AO CONHECIMENTO DO AGRAVO.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000017507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2281768-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada KARINA
JESUS DE CAMARGO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2281768-32.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
AGRAVADO: KARINA JESUS DE CAMARGO SANTOS
VOTO No 18557
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ACIDENTÁRIA
DECISÃO
QUE
REJEITOU
A
EXCEÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA RELATIVA APRESENTADA PELA
AUTARQUIA
IRRESIGNAÇÃO DO INSS
DECISÃO
QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART.
1.015 DO ATUAL CPC
AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL QUE SE CONSTITUI EM ÓBICE INSUPERÁVEL
AO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 116/117 dos autos principais, que, em ação
acidentária, afastou a alegação do réu de incompetência relativa, bem como
determinou a realização de perícia médica.
O réu, ora agravante, argui preliminar de cabimento do
presente agravo, consoante decisão do Superior Tribunal de Justiça acerca da
matéria. No mérito, sustenta, em suma, que as ações em face do INSS podem ser
propostas apenas no foro de domicílio do autor, no lugar onde houver ocorrido o
acidente e na sede da autarquia. Com isso, requer o acolhimento da incompetência
relativa e a remessa dos autos ao Juízo competente. Por fim, pleiteia a concessão de
efeito suspensivo.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
O agravo foi processado tão somente no efeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
devolutivo (fls. 6/7).
Contrarrazões às fls. 14/18.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
A autarquia-ré, ora recorrente, busca a reforma da
decisão agravada, a fim de que seja acolhida a exceção de incompetência relativa
apresentada para que os autos sejam remetidos à comarca de Capivari.
Todavia, é certo que o atual Código de Processo Civil
prevê, em seu artigo 1.015, um rol taxativo de decisões interlocutórias que podem
ser atacadas por meio do recurso de agravo de instrumento, não se incluindo, entre
elas, a decisão ora recorrida.
Acerca do tema, a propósito, colaciona-se o magistério
de Theotônio Negrão:
“Art. 1.015: 1a. O rol deste art. 1.015 é taxativo: se a
decisão interlocutória está arrolada nos incisos ou no parágrafo único, contra ela
cabe agravo de instrumento; se não está listada, não cabe.” (Código de Processo
Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a ed., pág. 933, realces originais).
Dessa sorte, a ausência de previsão legal se constitui
em óbice insuperável ao conhecimento do recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece do
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator